Tribunal: TJDFT
Processo: 0721820-53.2023.8.07.0003
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0721820-53.2023.8.07.0003 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: BANCO BMG SA, RILZA JOSE DE SOUZA SA APELADO: RILZA JOSE DE SOUZA SA, BANCO BMG SA D E S P A C H O Nos termos do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil, intime-se a parte embargada para, querendo, apresentar manifestação aos embargos declaratórios de ID 63788558 , no prazo de 5 (cinco) dias. P.I. Brasília/DF, 09 de setembro de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator